Tribunal: STJ
Processo: 1025693-91.2021.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127277 - SP(2025/0350809-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO JOSÉ BARATTO - PR022343
JAMILE TROMER DO ESPIRITO SANTO ZANLORENZI - PR072863
GISELLE FERNANDES DE AGUIAR CASTRO - PR093123
THAINARA ELIAS DA SILVA - PR098168
VINICIUS DE CASTRO MEDEIROS - PR041505
AGRAVADO
: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
COM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de repetição de indébito.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ee6162e-c3c1-4766-95ee-cbd37731abc5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127277 - SP(2025/0350809-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO JOSÉ BARATTO - PR022343
JAMILE TROMER DO ESPIRITO SANTO ZANLORENZI - PR072863
GISELLE FERNANDES DE AGUIAR CASTRO - PR093123
THAINARA ELIAS DA SILVA - PR098168
VINICIUS DE CASTRO MEDEIROS - PR041505
AGRAVADO
: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
COM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de repetição de indébito.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
agravo
interno
interposto
por
TRANSZERO
TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA., contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
de repetição de indébito, ajuizada pela agravante, em face
Ação:
de CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
julgou procedente o pedido.
Sentença:
conferiu parcial provimento aos apelos da agravante e da
Acórdão:
agravada, nos termos da seguinte ementa:

Apelação - Ação de repetição de indébito - Prestação de serviços -
Passagem e cobrança de pedágio - Alegação de cobranças irregulares e indevidas -
Relação de insumo reconhecida em primeiro grau que foi mantida por acórdão
Documento eletrônico VDA55062153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/03/2026 19:58:31
Código de Controle do Documento: e23331f8-b9ee-4576-a19d-ddeaeb74d863

desta Câmara e por decisão do STJ - Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor - Preliminar de prescrição - Matéria coberta por preclusão que impede
seu conhecimento - Prova pericial que demonstrou a ocorrência de falha na
prestação de serviços pela ré e apurou o valor total das cobranças indevidas pela
passagem de cada veículo da demandante - Cobrança nos pedágios que é feita nos
termos da tabela elaborada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
que também se aplica nas rodovias estaduais e que considera para a definição do
número de eixos, o fator multiplicador da tarifa de cada categoria - Autora que
cumpriu o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do
CPC) - Sentença de procedência que condenou a ré ao pagamento do valor apurado
pela perícia - Montante da condenação, no entanto, que é superior ao pleiteado na
inicial Julgamento ultra petita reconhecido - Valor da condenação reduzido nos
termos do pedido (art. 492 do CPC), mantida a restituição na forma simples em face
da ausência de prova de má fé - Correção monetária dos valores a serem restituídos
a partir de cada desembolso Juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art.
405 do Código Civil) - Recurso da ré parcialmente não conhecido e na parte
conhecida parcialmente provido - Apelo da autora provido em parte.

sustenta a ausência de julgamento
e a
Recurso especial:
ultra petita
existência de má-fé.
inadmitiu o recurso especial, com
Decisão da Presidência do STJ:
fundamento na incidência do óbice da Súmula 284/STF.

argumenta
que
indicou
expressamente
Agravo
interno:
o dispositivo legal que teria sido violado.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
ante a incidência do óbice da
nos termos da seguinte
Súmula 284/STF,
fundamentação:

Por meio da análise do recurso de TRANSZERO TRANSPORTADORA DE ,
verifica-se que incide a porquanto a parteVEICULOS LTDA Súmula n. 284/STF,
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Documento eletrônico VDA55062153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/03/2026 19:58:31
Código de Controle do Documento: e23331f8-b9ee-4576-a19d-ddeaeb74d863

Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg
Súmula 284/STF
no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
REsp 1.346.588/DF,
17.3.2014.)

2. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento capaz de ilidir a conclusão da decisão
agravada.
3. De fato, a agravante não indicou, de forma clara, precisa e
consistente, quais dispositivos legais teriam sido violados, o que torna deficiente a
fundamentação recursal e impede a abertura da via especial. Inafastável, pois, a
incidência da Súmula 284/STF.
4. Ademais, não é possível o conhecimento do recurso especial fundado
no dissídio jurisprudencial na hipótese em que não há a devida indicação de qual
dispositivo de lei teria sido ofendido, como ocorre na presente hipótese, em que a
agravante não indicou nenhum dispositivo legal que teria sido violado.
5. Com efeito, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de
que o conhecimento do recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial
depende do apontamento do artigo de lei violado, sob pena de incidência do óbice
da
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
4a
Súmula 284/STF.
REsp 1.711.630/SC,
Turma, DJe de
AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe de
18/08/2021;
REsp 1.881.812/SP,
e AgInt no
3a Turma, DJe de
28/05/2021;
REsp 1.905.503/AM,
25/03/2021.
6. A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55062153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/03/2026 19:58:31
Código de Controle do Documento: e23331f8-b9ee-4576-a19d-ddeaeb74d863

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.127.277 / SP
Número Registro: 2025/0350809-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10256939120218260564
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO JOSÉ BARATTO - PR022343
JAMILE TROMER DO ESPIRITO SANTO ZANLORENZI - PR072863
GISELLE FERNANDES DE AGUIAR CASTRO - PR093123
THAINARA ELIAS DA SILVA - PR098168
VINICIUS DE CASTRO MEDEIROS - PR041505
AGRAVADO
: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO JOSÉ BARATTO - PR022343
Documento eletrônico VDA56078853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:25
Código de Controle do Documento: 1d7eda57-8f13-4c9b-a677-e4ed47d75d33

JAMILE TROMER DO ESPIRITO SANTO ZANLORENZI - PR072863
GISELLE FERNANDES DE AGUIAR CASTRO - PR093123
THAINARA ELIAS DA SILVA - PR098168
VINICIUS DE CASTRO MEDEIROS - PR041505
AGRAVADO
: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:25
Código de Controle do Documento: 1d7eda57-8f13-4c9b-a677-e4ed47d75d33